Tribunal: TJDFT
Processo: 0715065-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO N.: 0715065-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROBSON MARTINS DA SILVA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 21297261, nos termos da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, e do art. 937, § 3o, do CPC, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para o dia 1o/12/20, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência, para realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator